Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713023-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE PINTO DA ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por MBR Gestão de Negócios Ltda. contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que permitiu à agravante indicar assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias para acompanhar a perícia a ser realizada (proc. no 0726801-05.2021.8.07.0001, ID no 121913106). 2. A agravante, em suma, sustenta que a proibição de o advogado acompanhar a realização da prova pericial fere prerrogativa profissional, assim como dispositivos legais que podem ensejar a nulidade do ato, ocasionando cerceamento do direito de defesa. 3. Apresenta considerações sobre o cabimento de agravo de instrumento, pois seria o caso de mitigação do rol do art. 1.015 do COC, diante da urgência em apreciar a matéria e para preservar a economia e a celeridade processual. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja garantida a participação do advogado na elaboração da prova pericial. 5. Preparo (ID no 34758741, págs. 1-2). 6. O recurso foi distribuído observando-se a prevenção (ID no 34760097). 7. Cumpre decidir. 8. Conforme destacado na certidão de ID no 34760097, o ora agravado, Carlos Henrique Pinto da Rocha, interpôs agravo de instrumento (0712536-64.2022.8.07.0000) contra a mesma decisão. 9. O referido recurso não foi conhecido em razão da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Diante da semelhança entre as pretensões recursais das partes, as razões de decidir devem guardar consonância entre si, de modo a evitar que sejam proferidas decisões diferentes sobre a mesma controvérsia. 10. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 11. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 12. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 13. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 14. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 15. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 16. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 17. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 18. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 19. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 20. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 21. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 22. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 23. A decisão recorrida consignou que a perita nomeada é detentora de conhecimento técnico específico envolvido na controvérsia que se pretende a solução, motivo pelo qual poderá indicar a pertinência ou não dos quesitos apresentados pelas partes. 24. A elaboração da prova pericial tem o intuito de facilitar a análise da pretensão resistida apresentada pelo autor (agravado) em sua petição inicial, assim como das matérias de defesa suscitadas pelas rés, dentre elas a agravante, quanto à eventual existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito discutido. 25. A prova pericial será aproveitada a ambas as partes, que devem colaborar para a sua realização. Inexiste o prejuízo processual alegado pela agravante, pois a decisão permitiu a indicação de assistente técnico, no prazo de 5 (cinco) dias, para acompanhar a perícia, o que afasta a alegação de urgência e de cerceamento de defesa. 26. O despacho de ID no 120440231 já havia advertido as partes quanto à indicação dos assistentes técnicos, que devem ser detentores de qualificação técnico-científica para desempenhar as suas funções no acompanhamento da prova pericial. 27. Naquela ocasião, a agravante esclareceu que não houve a indicação do seu advogado como assistente técnico, mas sim de profissional da própria empresa que atua na montagem e instalação de móveis planejados, podendo contribuir com a prova pericial. 28. Diante da dificuldade criada pelas próprias partes em definir quem poderia acompanhar a diligência, a decisão recorrida encontrou uma solução adequada para preservar a prova pericial, sem prejuízo da participação das partes. 29. Inexiste previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 30. A agravante sustenta que o acompanhamento da prova pericial seria uma prerrogativa do advogado, sob pena de nulidade diante do cerceamento de defesa. Porém, a decisão esclareceu as razões para limitar a participação aos assistentes técnicos, cuja fundamentação encontra guarida no cenário fático-jurídico da demanda originária e garantiu a participação de assistentes técnicos. 31. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 32. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC DISPOSITIVO 34. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 35. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 36. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 37. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 38. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO